Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA PREVENÇÃO. REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência instaurado em razão de ação de despejo por falta de pagamento, na qual se discute a necessidade de distribuição por dependência a processo anteriormente extinto sem resolução do mérito, à luz do art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de despejo posteriormente ajuizada deve ser distribuída por dependência a processo anterior extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição por dependência nas hipóteses de reiteração de pedido após extinção do processo sem resolução do mérito, com a finalidade de evitar a escolha do Juízo e assegurar a observância do princípio do juiz natural.
4. A renegociação ocorrida extinguiu a obrigação anterior e deu origem a nova relação jurídica, com alteração substancial dos fatos e da causa de pedir remota, o que afasta a identidade de ações necessária à configuração da prevenção.
5. A divergência na causa de pedir remota impede o reconhecimento da distribuição por dependência e impõe a observância da regra geral de distribuição aleatória prevista no art. 285 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o juízo suscitado.
Tese de julgamento: “A distribuição por dependência prevista no art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil exige identidade substancial entre as ações, especialmente quanto à causa de pedir remota”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 285, 286, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0705466-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Câmara Cível, DJe 10.7.2020; TJDFT, CC 0739684-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Câmara Cível, DJe 24.11.2025.